Tribunal: CARF
Processo: 35011.002449/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35011.002449/2006-61
ACÓRDÃO
2302-004.153 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOUGLAS IND. ELETRÔNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2006
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. EXIGIBILIDADE. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
OBRIGATORIEDADE
DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA DE MORA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo
importa renúncia ao contencioso administrativo; contudo, se na
impugnação houver matéria distinta da constante do processo judicial, o
julgamento limitar-se-á à matéria diferenciada.
A suspensão da exigibilidade do crédito não impede o Fisco de proceder ao
lançamento, eis que este é atividade vinculada e obrigatória e visa impedir
a ocorrência da decadência.
O depósito judicial descaracteriza a inadimplência, não sendo devidos os
acréscimos decorrentes da mora a partir da sua efetivação, observados os
valores depositados/devidos e as datas dos depósitos/ vencimentos das
contribuições.
Súmula CARF no 5 : São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Súmula CARF no 132 :No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto
de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e
de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito.
ACÓRDÃO
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.153 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002449/2006-61
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Andre Barros de Moura(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Angelica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane
Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO Trata-se autuação de contribuições previdenciárias sob processo no
35011.002449/2006-61.
Por bem descrever os fatos, transcrevo abaixo o relatório da DRJ:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima
identificada, no montante de RS 215.388,74, acrescido de multa e juros,
consolidado em 17/07/2006, referente ao período de 08/2003 a 04/2006.
2. O Relatório Fiscal, às fls. 76/86, é composto dos seguintes itens:
I- Introdução;
II -Dos Fatos (Fatos Gerais, Convênios, Depósitos Judiciais, Guias de
Recolhimento - GPS, Incorporação, Compensações, Divergências GFIP e
Convergências das GFIP;
III - Da Constituição do Débito; ~
IV - Do Valor dos Débitos;
V - Da Fundamentação Legal;
VI - Das Alíquotas;
VII -Documentos Emitidos; e
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.153 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002449/2006-61
3
VIII - Dos Anexos e da Ciência.
3. No Relatório Fiscal, destacamos as seguintes informações do Auditor
Fiscal notificante:
“II - DOS FATOS
1. Confrontando os documentos postos à disposição nesta ação fiscal
com as informações constantes dos sistemas ÁGUIA/CCORGFIP e CNISA,
observou-se as seguintes situações:
CONVÊNIOS
1.3. Com relação aos convênios, somente a matriz 61 .083.598/0001-
14 vem os mantendo com outras entidades SESI e SENAI, desde 08/2003. As
filiais não possuem convênios.
DEPÓSITOS JUDICIAIS
1.4 Constatou-se que tanto a matriz 61.083.598/0001-14, quanto a
filial CNPJ 61.083.598/0003-86 vêm recolhendo judicialmente as
contribuições para OUTRAS ENTIDADES. Para O INCRA desde 08/2003 a
04/2006 (matriz): e para o SEBRAE, de 08/2003 a 07/2004 (matriz). Para o
INCRA na filial 61.083.598/0003-86, o período vai de 01/2004 a 04/2006.' e
para o SEBRAE vai de 0/2004 a 07/2004.
1.5 Tanta na matriz CNPJ 61.083.598/0001-14 quanto na filial CNPJ
61.083.598/0003- 86 vêm sendo feito depósitos judiciais para o Seguro
Acidente do Trabalho - SAT no período de 08/2003 a 04/2006; na filial de
01/2004 a 04/2006.
III – DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO
1. Os presentes débitos foram obtidos do confronto entre os valores
informados nas GFIP constantes dos sistemas AGUIA/CCORGFIP, CNISA e
GFIP impressa em poder da empresa, com os valores recolhidos pela
empresa por meio de GPS.
1.1 Nas competências referentes a 13° salários foram utilizadas
FOLHAS DE PAGAMENTO como elemento necessário para a apuração
destas, tendo em vista que nas versões anteriores das SEFIP não havia essa
previsão de separação dos valores da competência dezembro, tal como
ocorre com as versões atuais, exceto a partir de 2005, quando se tornou
obrigatória.
IV- DO VALOR DOS DÉBITOS
1. Foram apurados débitos nos valores de R$ 301. 792,93 (...), do qual
é objeto esta NFLD n° 35.924.815-2, no período de 08/2003 a 04/2006,
referente às contribuições de OUTRAS ENTIDADES e SEGURO ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT; que foram recolhidas judicialmente; e outro débito
(...).
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.153 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002449/2006-61
4
1.1. Como a empresa vem recolhendo contribuições de outras
entidades, tais como SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE e SEGURO ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT judicialmente, houve a necessidade de separação na
constituição dos presentes débitos. O outro débito constituído (...) "(sic)
(grifos nossos).
DA IMPUGNAÇÃO.
4. Irresignado, o interessado apresentou a impugnação de fls.
92/100, acompanhada dos documentos de fls. 101/393, alegando, em
síntese:
4.1. “nos termos do artigo 151, II, do CTN, os valores lançados por
meio da NFLD ora impugnada estão com sua exigibilidade suspensa"
(destaque no original);
4.2. “o depósito judicial de valores exigidos a título de tributos possui
o condão de suspender sua exigibilidade e, conseguintemente, afastar a
mora, ou seja, impedir a exigência de multa e juros moratórios, (...)”
5. Por fim, requer, a Impugnante, que seja julgado improcedente o
lançamento: “a fim de afastar a exigência dos tributos e dos valores
lançados a título de multa moratória e juros moratórios”.
6. A competência para julgamento do presente processo foi
prorrogada através da Portaria RFB n° 11.262, de 20 de novembro de 2007.
7. É o relatório.
A turma de DRJ decidiu pela improcedência da impugnação, apresentando a
seguinte ementa de acórdão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/08/2003 a 30/04/2006
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. EXIGIBILIDADE. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. OBRIGATORIEDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA DE MORA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa renúncia ao contencioso
administrativo; contudo, se na impugnação houver matéria distinta da constante
do processo judicial, o julgamento limitar-se-á à matéria diferenciada.
A suspensão da exigibilidade do crédito não impede o Fisco de proceder ao
lançamento? eis que este é atividade vinculada e obrigatória e visa impedir a
ocorrência da decadência.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.153 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002449/2006-61
5
O depósito judicial descaracteriza a inadimplência, não sendo devidos os
acréscimos decorrentes da mora a partir da sua efetivação, observados os valores
depositados/devidos e as datas dos depósitos/ vencimentos das contribuições.
Lançamento Procedente
Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivamente alegando:
- que devem ser afastados a multa moratória e os juros moratórios;
- que promoveu o depósito judicial dos valores exigidos a título de contribuição ao
SAT, contribuição ao SEBRAE e ribuição ao INCRA.
Em análise do Recurso Voluntário neste CARF, a Turma 2202, em sessão de
11/03/2021, exarou a Resolução no2202-000.970 na qual determina a realização de diligência a
fim de esclarecer:
1) se os depósitos judiciais realizados foram todos realizados de modo
integral e no prazo de vencimento de cada tributo;
2) caso os depósitos sejam parciais, seja apontado no relatório: a) o valor da
diferença; b) o tributo devido; c) a razão da diferença, ou seja: esclarecer se houve
depósito a menor do valor do tributo em si (valor principal), ou se o depósito
ocorreu após o vencimento do tributo, porém deixou de ser depositado os
acréscimos legais respectivos;
3) se houve já conversão em renda dos depósitos judiciais, bem como que
seja informado o andamento de cada ação judicial e, no caso de já ter ocorrido o
trânsito em julgado, qual foi o resultado destas.
Foi apresentado Relatório diligência às e-fls 680 a 690, e manifestação do
contribuinte às e-fls. 702 a 707.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.

PRELIMINARES
Não há preliminares a tratar, passaremos a análise do mérito.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.153 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002449/2006-61
6

MÉRITO
Inicialmente cabe destacar os contornos da lide. O contribuinte discute aqui a
cobrança das multas e juros de mora, haja vista que promoveu ações judiciais que contestam o
principal do crédito tributário apurado no DEBCAD 35.924.815-2.
Trata-se de crédito tributário referente ao DEBCAD: 35.924.815-2, ciência dada ao
contribuinte em 18/07/2006, Relatório Fiscal às e-fls. 77 a 87.
Foi apresentada Impugnação à e-fls. 94 a 102, e juntadas guias de depósitos
judiciais às e-fls. 229 e seguintes.
Acórdão de DRJ consta às e-fls 410 a 416, e Recurso Voluntário às e-fls. 423 a 434.
Resolução CARF às e-fls. 486 a 490 e respectivo Relatório de diligência e-fls 680 a
690. Contribuinte apresentou esclarecimentos às e-fls. 702 a 707.
Conforme já destacado no corpo do voto da Resolução no2202-000.970, o
contribuinte apresentou os seguintes comprovantes de depósitos judiciais e indicação de
respectivas ações judiciais:
- às fls. 229 a 295, referente à ação judicial no 2000.34.00.016188-4, perfazendo
67 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal;
- às fls. 304 a 308 e às fls. 313 a 328, referente à ação judicial no
2001.32.00.001447-0, perfazendo 21 guias de depósito judicial à ordem da Justiça
Federal;
- às fls. 307 a 404, referente à ação judicial no 2001.32.00.010821-3, perfazendo
98 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal;
No total, são 186 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal.
Dado o elevado volume de documentos, a Resolução no2202-000.970 determinou
diligência conclusiva sobre os valores depositados em face dos valores da autuação.
À e-fl. 535 foi apresentada sentença referente a ação judicial no 2001.32.00.010821-
3, declarando-a extinta.
Às e-fls. 538/598 foram apresentados documentos que demonstram o trânsito em
julgado e arquivamento da ação judicial no 2000.34.00.016188-4.
Às e-fls. 600 e seguintes foram apresentados documentos supostamente referentes
à ação judicial no2001.32.00.001447-0, contudo, só foram identificadas referências à ação sob
no2000.34.00.016188-4.
O Relatório de diligência confrontou os comprovantes de recolhimento das guias de
depósito judicial anexados ao processo com os valores lançados por meio da Notificação Fiscal de
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.153 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002449/2006-61
7
lançamento de Débito (NFLD). Foi apurado que o estabelecimento matriz possui saldo residual a
recolher (Sat e Terceiros) em 01/2005, conforme e-fl. 685.
Em relação à filial CNPJ 61.083.598/0003-86, à e-fl. 689 é indicado saldo residual Sat
na competência 12/2004, e saldo residual Terceiros nas competências 01, 03, e 07/2004, e
02/2005.
A questão dos encargos moratórios (juros e multas) já foi adequadamente atacada
no texto da Resolução no2202-000.970 ao aplicar as Súmulas CARF de números 05 e 132, em
trecho que abaixo reproduzo.
A Súmula CARF no 5 dispõe que:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).” (grifou-se)
No caso de depósito parcial, dispõe a Súmula CARF no 132 que:
“No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.” (grifou-se)
A apuração detalhada da correta base de cálculo sobre as quais poderiam, ou não
poderiam incidir encargos moratórios, será tema de competência da unidade preparadora no
momento da liquidação dos créditos tributários frente aos desfechos das ações judiciais.
Quanto a correição do lançamento, e as informações que deverão ser consultadas
quando da liquidação do crédito tributário, já bem se pronunciou o acórdão a quo nos trechos que
abaixo destaco e acolho como razão de decidir.
15. A autoridade administrativa não está impedida de fiscalizar e lançar o
crédito tributário, ainda que este se encontre com a exigibilidade suspensa em
virtude do depósito em juízo, nos termos do artigo 151, II, do CTN, o que apenas
impede os atos executórios de cobrança.
16. Assim, o lançamento da contribuição no curso do processo judicial tem
como objetivo resguardar o crédito tributário, uma vez que, se não efetuado no
decorrer do prazo de decadência, 0 Fisco não mais poderá lançar, ainda que
obtenha decisão judicial favorável, pelo fato de seu crédito achar-se fulminado
pela decadência. O prazo decadencial é fatal para o lançamento e não se
interrompe ou suspende com a interposição de medida judicial, fluindo a partir da
ocorrência do fato gerador ou da data prevista em lei.

(...)
18. O depósito judicial do crédito em seu montante integral, descaracteriza
a inadimplência, não havendo crédito vencido exigível a partir da efetivação
daquele. Portanto, a partir da data em que foi efetuado o depósito judicial, o
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.153 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002449/2006-61
8
depositante não mais responderá por juros e multa de mora, observados os
valores devidos/depositados e as respectivas datas de vencimentos das
contribuições/depósitos.
19. Esclareça-se, por oportuno, que sendo o depósito do montante integral
da obrigação tributária garantia ao suposto credor da obrigação tributária,
enquanto o crédito é discutido administrativamente ou judicialmente, somente
após a conversão em renda e apropriação dos valores depositados ao presente
lançamento fiscal, ter-se-á certeza se os referidos valores realmente foram
depositados de forma integral, ou se, ao contrário, resta resíduo a ser cobrado do
contribuinte.
20. Insta observar que, tendo em vista a possibilidade fática de autorização
judicial para levantamento do depósito, pela notificada, antes do desfecho da
ação judicial, a multa e os juros foram devidamente incluídos no lançamento, já
que, nesta hipótese, configurar-se-ía a mora do contribuinte.
21. Dessa forma, a incidência de multa de mora e juros moratórios
previstos na Lei n° 8.212/91 é obrigatória, visto a possibilidade de extinção da
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tornado-se, pois, o
crédito exigível.
22. Pelo exposto, considerando-se a possibilidade de extinção da causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fez-se necessário incluir os
acréscimos legais, que apenas serão cobrados nas hipóteses de levantamento do
depósito antes do término da ação judicial ou, se após a conversão de depósito
em renda e apropriação dos respectivos valores forem observadas diferenças
entre os valores devidos/depositados e as respectivas datas de vencimento das
contribuições/depósitos.

Destaco ainda trecho da Resolução CARF supracitada:

Sendo indispensável para o deslinde da lide a informação se os depósitos
foram realizados de modo integral, no prazo de vencimento de cada tributo,
entendo que o processo não encontra-se apto para julgamento, razão pela qual
proponho a conversão do julgamento em diligência para a unidade preparadora
apresente relatório consubstanciado e conclusivo quanto aos depósitos judiciais.

Concordo com o colegiado, que exarou a Resolução, que há de se verificar não
apenas os valores depositados, mas também em que datas se deram os depósitos e se estes já
foram integralmente convertidos em renda. O Relatório de diligência não nos permite ter certeza
de todos esses itens necessários à apuração final, e nem poderia pois, conforme já dito, esta é
questão para o momento da liquidação da sentença judicial pela unidade preparadora.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.153 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.002449/2006-61
9
Portanto, ainda que o Relatório de diligência não tenha sido conclusivo sobre todos
os pontos determinados na Resolução, é desnecessário que se retorne os autos para nova
diligência. O processo se encontra apto a julgamento para o que cabe ao CARF decidir, temas
afetos à liquidação do crédito tributário frente a sentenças judiciais não são da competência deste
colegiado.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar parcial
provimento para afastar a multa de ofício e os juros de mora sobre os valores depositados
tempestivamente, nos termos das Súmulas CARF no 5 e 132.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 811
DF CARF MF
Original